Tribunal: TJES
Processo: 5004877-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004877-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS COSTA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Sustenta-se a presença de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão decorre da apreensão de 145g de crack em um cano de esgoto externo à residência e de R$ 6.009,00 em espécie, além da constatação de forte odor e farelos de crack no interior do imóvel, onde se encontravam cinco crianças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especificamente quanto à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de teses sobre a autoria delitiva, bastando para a fase processual os indícios colhidos, como os depoimentos dos policiais, a apreensão da droga e do dinheiro, e as circunstâncias da abordagem no imóvel.

Eventuais vícios no auto de prisão em flagrante não contaminam a ação penal, uma vez que a conversão em prisão preventiva constitui novo título judicial para a segregação, amparado na análise dos requisitos legais da custódia.

A prisão preventiva encontra cabimento no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois o crime de tráfico de drogas tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

A necessidade da custódia para garantia da ordem pública se evidencia na gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade de crack apreendida (145g), pela vultosa quantia em dinheiro (R$ 6.009,00) e pelo contexto da prática delitiva em ambiente residencial frequentado por cinco crianças.

O risco de reiteração criminosa justifica a manutenção da prisão, pois o paciente, beneficiado com liberdade provisória em processo no qual responde por tripla tentativa de homicídio (Proc. nº 0003799-44.2022.8.08.0014), voltou a delinquir, o que demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas e a sua propensão à prática de crimes.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, como a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A via estreita do habeas corpus não é adequada para a análise aprofundada de provas sobre a autoria e materialidade do crime.

A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante, por constituir novo título a fundamentar a custódia.

A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade do entorpecente, pelo valor em dinheiro apreendido e pelas circunstâncias do flagrante, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, demonstrado pela prática de novo crime durante o gozo de liberdade provisória concedida em outro processo, é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar e para afastar a aplicação de medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004877-25.2025.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCAS COSTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000058-88.2025.8.08.0014, em razão do decreto de prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art
. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, baseada em gravidade abstrata da infração e em meras conjecturas. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de duas crianças, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pleito liminar
indeferido
(ID 12978353).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13573195).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 13887052).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR:-

Presidente, boa tarde.

Primeiro, eu quero agradecer pelo bom senso de Vossa Excelência de me permitir sustentar, porque eu vim de Colatina e tinham seis pare e sigas na BR-101.
Então, saí 9h32 da manhã, cheguei aqui faltando três minutos para as duas horas.

Obrigado.

O meu respeito e admiração aos Nobres Desembargadores, o meu respeito e admiração.

Desembargador Helimar, trata-se aqui de um
habeas corpus
em razão de Lucas Costa. Lucas Costa foi, na visão policial, autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em certa data do início do ano, agentes e membros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo localizaram, em um esgoto próximo à casa da namorada de Lucas, 145 gramas de crack, através do uso do cachorro.

Por ser uma vila, vários esgotos desbocavam ali. Mas, na visão policial e no entendimento momentâneo que eles tiveram, eles disseram que aquela droga poderia ter vindo da casa da namorada do Lucas. Lucas não morava lá, Lucas não tinha nada, Lucas apenas namorava uma moça chamada Daiane.

Adentraram na residência e acabaram conduzindo todos ao departamento de polícia judiciária, 15ª Delegacia Regional de Colatina.

De imediato fui chamado pelos familiares de Daiane e acompanhei o auto de prisão em flagrante.

Primeiro é um... deve ser trazido pros senhores aqui a crítica quanto ao teleflagrante, porque do ponto de vista de uma análise preliminar é um absurdo. Você não consegue se entrevistar com o delegado; o delegado não se entrevista com os agentes da polícia militar, da polícia administrativa; não se entrevista com o sujeito do polo passivo daquela condução, causando um prejuízo gigantesco pra poder entender o fato. Entender o que tá ali numa ocorrência é bem diferente do que entender pessoalmente. Então, assim, é um absurdo.

Somado-se ao fato, começou o interrogatório de Daiane, e, no fim do interrogatório, que até que está gravado, o delegado diz: “Daiane, você vai confessar, né? Porque se você não confessar, eu vou manter o Lucas preso”. E Daiane disse: “eu não vou confessar porque a droga não é minha”.

Ok, não tenho mais perguntas.

Fiz algumas perguntas. Não perguntou sobre a autoria da droga para o Lucas, mas disse que se a Daiane não confessasse, manteria os dois.

Ok, fez o flagrante dos dois.

Foi dirigido para a audiência de custódia, e, na audiência de custódia, Daiane conseguiu aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal, dentre outros benefícios, porque ela é mãe de três crianças, e Lucas foi convertido, flagrante, em prisão preventiva sob o argumento de que o mesmo responde a uma ação penal de um crime doloso contra a vida, um homicídio tentado, dizendo que ele era um risco para a sociedade.

E explico o homicídio tentado de Lucas, Excelência.

Lucas responde a uma ação penal realmente de homicídio tentado. Está demonstrado nos autos que ele e o rapaz que se confrontaram, um sacou arma para o outro, efetuaram-se disparos de arma de fogo que não acertou ninguém.
Lucas, nesse momento, se dirigiu ao departamento de polícia e lá estava redigindo a ocorrência quando foi preso em flagrante nessa tentativa. Ele foi preso em flagrante redigindo uma ocorrência da qual ele seria vítima de um atentado.

Levei o caso ao Magistrado da vara dominante, da primeira vara criminal, que anulou integralmente o flagrante e colocou imediatamente Lucas em liberdade.

O Ministério Público do Estado Espírito Santo, a promotoria de Colatina, entrou com recurso em sentido estrito para combater essa liberdade e nesse recurso em sentido estrito fez uma cautelar nominada sigilosa E só que nessa cautela sigilosa, o Ministério Público não colocou que o Magistrado anulou o flagrante porque Lucas era vítima, e colocou só as partes do disparo no outro rapaz que não acertou.

Decretou a prisão de Lucas; só tomei conhecimento quando decretou a prisão de Lucas; tive acesso aos autos aqui no Tribunal; peguei todo o processo e de imediato o Desembargador Fernando Zardini disse que foi induzido a erro e mandou soltar Lucas imediatamente.

Então, Excelências, vejam, Lucas ficou preso porque respondia, responde ainda uma tentativa de homicídio sem que nenhum disparo tivesse pegado, ninguém ainda tá na discussão se é uma legítima defesa ou não e a droga, se foi encontrada, se era de alguém, seria da Daiane, porque a casa era dela, ele era só namorado dela.

Então, assim, é um absurdo jurídico você converter uma prisão preventiva em alguém porque responde uma ação penal de uma tentativa de homicídio e outra, Excelência, até vamos usar de uma teoria defensiva suicida, na pior das hipóteses, eu vejo que não há brecha para ele, se Lucas confessasse são 145, ele é tecnicamente primário ele conseguiria um regime aberto, seria difícil até um regime semiaberto, estou usando uma teoria defensiva suicida na pior das hipóteses.

Então assim, acreditando no elevado senso de justiça desses Desembargadores, eu solicito que seja apurada essa questão da liberdade, porque não há elementos pra que demonstrem que o mesmo merece ficar preso. Ele tá aqui sendo preso por um processo que tá sendo discutido se é uma tentativa de homicídio ou não. A casa não era dele, está claro nos autos. E o delegado vira pra Daiane e diz: “se você não confessar, eu vou manter vocês dois presos”. E ela não confessou; foi para custódia; ela saiu, porque é mãe de três crianças; e Lucas está preso até hoje.

E a juíza fundamentou, mantendo a prisão dele, porque ele responde a uma ação penal que ainda se está discutindo se é um crime, se é uma causa de excludente de ilicitude ou uma legítima defesa.

Esses são os meus requerimentos e aguardo o provimento do
habeas corpus
e respeito qualquer decisão.

Obrigado, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Também cumprimento o nobre advogado, doutor Pedro Lozer, pela sustentação oral e, diante de algumas questões trazidas durante a sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO
(RELATOR)
:-

Após ouvir atentamente a sustentação oral feita pelo impetrante, entendi prudente pedir o retorno dos autos para melhor apreciar as questões por ele suscitadas.

Conforme relatado,trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,impetrado em favor de
LUCAS COSTA
em face de ato supostamente coator praticado peloJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA,nos autos do Processo tombado sobnº 0000058-88.2025.8.08.0014, em razão do decreto de prisão preventiva,pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, baseada em gravidade abstrata da infração e em meras conjecturas. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de duas crianças, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foraindeferido(ID 12978353).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13573195).

Parecer ministerial pela denegaçãoda ordem (ID 13887052).

Extrai-se do relato constante da Denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2025, por volta das 19h11min, no Córrego Jequitibá, zona rural da localidade denominada Cascatinha, em Colatina, os denunciados
Daiane Charra de Melo
e
Lucas Costa
mantinham em depósito, para fins de tráfico,
145g de crack
, sem autorização legal.

Narra-se, ainda, que, após informações recebidas por policiais militares de que uma residência, próxima ao estabelecimento “Extintores Mansur”, estaria sendo utilizada para comercialização de crack e cocaína, foi montado cerco policial ao local, com o apoio da equipe K9. O cão de faro indicou um cano de esgoto, onde foram localizadas diversas pedras de crack, totalizando a quantidade mencionada.

Identificados como moradores do imóvel, Daiane e Lucas autorizaram o ingresso dos policiais, que constataram, no interior da residência, forte odor de crack misturado com perfume, além da presença de farelos da substância em banheiros do andar superior. Na continuidade da diligência, também foi apreendida a quantia de
R$ 6.009,00
em espécie. Além dos denunciados, encontravam-se na residência
cinco crianças
e o irmão de Lucas Costa.

A par das alegações do
writ,

n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

O primeiro argumento defensivo centra-se na tese de que a autoria do delito de tráfico de drogas é duvidosa.

Todavia, verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

Não obstante a defesa técnica busque desqualificar os indícios de autoria, cumpre assinalar que a prova da materialidade e os indícios de autoria não se limitam à localização da droga na tubulação de esgoto.

Consoante se extrai dos depoimentos uníssonos dos agentes policiais (fls. 206-212 e 273-288 do inquérito), ao ingressarem na residência – com autorização da moradora –, constataram um
forte odor de crack
que se tentou disfarçar com perfume, bem como a presença de
farelos da mesma substância na pia e no chão molhado de um dos banheiros
, indicando uma tentativa recente de se desfazer do entorpecente.

Ressalte-se que tais circunstâncias, somadas à apreensão de vultosa quantia em dinheiro (R$ 6.009,00) e ao fato de o paciente se encontrar no local, constituem um mosaico indiciário coeso e suficiente para a fase processual, conectando o material encontrado externamente aos acontecimentos internos do imóvel.

No que tange às alegadas irregularidades no auto de prisão em flagrante, é cediço na jurisprudência pátria que eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ação penal, mormente quando a segregação é reavaliada e mantida por decisão judicial que converte a prisão em preventiva, constituindo um novo título a legitimar a custódia, amparado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto de sua conduta (quantidade de crack e quantia em dinheiro apreendida, bem como farelos de droga na residência, frequentada por cinco crianças), como bem destacado na decisão que decretou a custódia cautelar:

“
(...)

Em primeiro lugar, ressalto que a gravidade concreta do delito é um fator preponderante para a manutenção da prisão preventiva, particularmente quando se trata da suposta prática de tráfico de drogas, crime que causa significativo risco à ordem pública. Conforme apurado nos autos, a peça acusatória narra que, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações sobre indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes em uma determinada residência localizada

no Córrego Jequitibá, zona rural (Cascatinha). Munidos dessas informações, os agentes deslocaram-se até o local indicado, realizaram o cerco do imóvel e, com o auxílio de um cão farejador (K9), lograram êxito em apreender a quantia de 145g (cento e quarenta e cinco gramas) de crack, fracionadas em pedras, que estavam ocultas em um cano de esgoto. A partir disso, os agentes identificaram os residentes da casa, tratando-se dos acusados, e, com a sua expressa autorização, adentraram a residência, onde constataram nos banheiros situados na parte superior da residência, a presença de farelos de crack sobre a pia e no chão molhado, próximo ao sanitário. Em continuidade às diligências, foi apreendida a quantia de R$6.009,00 (seis mil e nove reais).

A defesa sustenta que o acusado, nos autos em que responde por tripla tentativa de homicídio teve sua liberdade concedida argumentando que o acusado era réu primário e não respondia a outras ações penais (proc. nº 0003799-44.2022.8.08.0014). Contudo, mesmo após a concessão do benefício, o réu voltou a delinquir, evidenciando uma conduta incompatível com a confiança depositada pelo juízo quando da concessão da liberdade, além de demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostraram suficientes para evitar a reiteração criminosa.

(...)
”
.

A respeito do fundamento de manutenção da custódia diante do risco de reiteração criminosa, consigno que atese defensiva de que a ação penal por tripla tentativa de homicídio (Proc. nº 0003799-44.2022.8.08.0014) não pode fundamentar a presente custódia por sua suposta fragilidade não se sustenta.

Ao revés, emconsulta ao julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 5009687-77.2024.8.08.0000
, julgado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal e de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, evidencia que foi
negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia do paciente,

ou seja,
confirmando a existência de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
de tal crime doloso contra a vida.

Nesses termos, observo que a decisão que lhe restituiu a liberdade, conforme consignado no próprio voto do RESE, baseou-se na análise de um cenário fático pretérito, no qual o paciente ostentava condições subjetivas favoráveis e não possuía outros registros criminais. Ocorre que, uma vez em liberdade, o paciente frustrou a confiança do Poder Judiciário e voltou a delinquir, sendo preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra, de forma concreta e inequívoca, a sua periculosidade social e a sua propensão à reiteração delitiva.

A nova prática criminosa revela que as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente reputadas como suficientes, mostraram-se absolutamente ineficazes.

Assim, há fundamentos suficientes para manutenção do decreto de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

A respeito da alegação de que é genitor de duas crianças, observo que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que
“embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.), o que não restou demonstrado nestes autos.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimadonas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004877-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

VOTO

Após ouvir atentamente a sustentação oral feita pelo impetrante, entendi prudente pedir o retorno dos autos para melhor apreciar as questões por ele suscitadas.

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LUCAS COSTA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0000058-88.2025.8.08.0014
,
em razão d
o decreto de prisão
preventiva,

pela suposta prática do crime previsto no
art
.
33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, baseada em gravidade abstrata da infração e em meras conjecturas.
Argumenta
que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de duas crianças, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 12978353).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 13573195
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 13887052
)
.

Extrai-se do relato constante
d
a Denúncia
que,
no dia 18 de janeiro de 2025, por volta das 19h11min, no Córrego Jequitibá, zona rural da localidade denominada Cascatinha,
em Colatina
, os denunciados
Daiane Charra de Melo
e
Lucas Costa
mantinham em depósito, para fins de tráfico,
145g de crack
, sem autorização legal.

Narra-se, ainda, que, após informações recebidas por policiais militares de que uma residência, próxima ao estabelecimento “Extintores Mansur”, estaria sendo utilizada para comercialização de crack e cocaína, foi montado cerco policial ao local, com o apoio da equipe K9. O cão de faro indicou um cano de esgoto, onde foram localizadas diversas pedras de crack, totalizando a quantidade mencionada.

Identificados como moradores do imóvel, Daiane e Lucas autorizaram o ingresso dos policiais, que constataram, no interior da residência, forte odor de crack misturado com perfume, além da presença de farelos da substância em banheiros do andar superior. Na continuidade da diligência, também foi apreendida a quantia de
R$ 6.009,00
em espécie. Além dos denunciados, encontravam-se na residência
cinco crianças
e o irmão de Lucas Costa.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

O primeiro argumento defensivo centra-se na tese de que a autoria do delito de tráfico de drogas é duvidosa.

Todavia, v
erifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

Não obstante a defesa técnica busque desqualificar os indícios de autoria, cumpre assinalar que a prova da materialidade e os indícios de autoria não se limitam à localização da droga na tubulação de esgoto.

Consoante se extrai dos depoimentos uníssonos dos agentes policiais (fls. 206-212 e 273-288 do inquérito), ao ingressarem na residência – com autorização da moradora –, constataram um
forte odor de crack
que se tentou disfarçar com perfume, bem como a presença de
farelos da mesma substância na pia e no chão molhado de um dos banheiros
, indicando uma tentativa recente de se desfazer do entorpecente.

Ressalte-se que tais circunstâncias, somadas à apreensão de vultosa quantia em dinheiro (R$ 6.009,00) e ao fato de o paciente se encontrar no local, constituem um mosaico indiciário coeso e suficiente para a fase processual, conectando o material encontrado externamente aos acontecimentos internos do imóvel.

No que tange às alegadas irregularidades no auto de prisão em flagrante, é cediço na jurisprudência pátria que eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ação penal, mormente quando a segregação é reavaliada e mantida por decisão judicial que converte a prisão em preventiva, constituindo um novo título a legitimar a custódia, amparado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública,
diante d
a gravidade em concreto de sua conduta
(quantidade de crack e quantia em dinheiro apreendida, bem como farelos de droga na residência, frequentada por cinco crianças)
,
como bem destacado na decisão que decretou a custódia cautelar:

“
(...)
Em primeiro lugar, ressalto que a gravidade concreta do delito é um fator preponderante para a manutenção da prisão preventiva, particularmente quando se trata da suposta prática de tráfico de drogas, crime que causa significativo risco à ordem pública. Conforme apurado nos autos, a peça acusatória narra que, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações sobre indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes em uma determinada residência localizada
n
o Córrego Jequitibá, zona rural (Cascatinha). Munidos dessas informações, os agentes deslocaram-se até o local indicado, realizaram o cerco do imóvel e, com o auxílio de um cão farejador (K9), lograram êxito em apreender a quantia de 145g (cento e quarenta e cinco gramas) de crack, fracionadas em pedras, que estavam ocultas em um cano de esgoto. A partir disso, os agentes identificaram os residentes da casa, tratando-se dos acusados, e, com a sua expressa autorização, adentraram a residência, onde con
s
tataram nos banheiros situados na parte superior da residência, a presença de farelos de crack sobre a pia e no chão molhado, próximo ao sanitário. Em continuidade às diligências, foi apreendida a quantia de R$6.009,00 (seis mil e nove reais).

A defesa sustenta que o acusado, nos autos em que responde por tripla tentativa de homicídio teve sua liberdade concedida argumentando que o acusado era réu primário e não respondia a outras ações penais (proc. nº 0003799-44.2022.8.08.0014). Contudo, mesmo após a concessão do benefício, o réu voltou a delinquir, evidenciando uma conduta incompatível com a confiança depositada pelo juízo quando da concessão da liberdade, além de demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostraram suficientes para evitar a reiteração criminosa.
(...)
”
.

A respeito do fundamento de manutenção da custódia diante do risco de reiteração criminosa,
consigno que a
tese defensiva de que a ação penal por tripla tentativa de homicídio
(
Proc. nº
0003799-44.2022.8.08.0014)
não pode fundamentar a presente custódia por sua suposta fragilidade não se sustenta.

Ao revés,
em
consulta ao julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 5009687-77.2024.8.08.0000
, julgado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal e de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, evidencia que foi
negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia do paciente,
ou seja,
confirmando a existência de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
de tal crime doloso contra a vida.

Nesses termos, observo que a decisão que lhe restituiu a liberdade, conforme consignado no próprio voto do RESE, baseou-se na análise de um cenário fático pretérito, no qual o paciente ostentava condições subjetivas favoráveis e não possuía outros registros criminais. Ocorre que, uma vez em liberdade, o paciente frustrou a confiança do Poder Judiciário e voltou a delinquir, sendo preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra, de forma concreta e inequívoca, a sua periculosidade social e a sua propensão à reiteração delitiva.

A nova prática criminosa revela que as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente reputadas como suficientes, mostraram-se absolutamente ineficazes.

Assim, há fundamentos suficientes para manutenção do decreto de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

A respeito da alegação de que é genitor de duas crianças, observo que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que
“embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.), o que não restou demonstrado nestes autos.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)